Tribunal: STF
Processo: AI 79404
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-05
Data de publicação: 1980-12-05

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. 
1) Locação de prédio. Pertinência do óbice do art. 308, V, do Regimento vigente até 30.11.80, em relação a causa em que se reclama do locatário indenização por danos produzidos ao prédio.
2) Impossibilidade de sobrestar-se no julgamento do agravo regimental até solução do mandado de segurança ajuizado na instância local.